Tribunal: STF
Processo: ARE 1273894
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Spremo Tribunal Federal – STF, por mim relatado, que porta a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. POLICIAL MILITAR CONDENADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PERDA DO CARGO PÚBLICO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – De acordo com a jurisprudência desta Corte, no caso de condenação criminal, compete à Justiça Militar decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e a perda da graduação das praças quando se tratar de crimes militares. Já no caso de condenação por crime comum, cabe à Justiça Comum decretar a perda do cargo público com base no disposto no art. 92, I, b, do Código Penal. Precedentes.
    II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (doc. eletrônico 19).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. eletrônico 27).
    Nestes embargos de divergência, alega-se 
    “[...] discrepância entre o v. acórdão embargado, oriundo da Segunda Turma, que não vislumbrou afronta ao art. 142, VI e VII, da Constituição Federal, contrariando julgado do Pleno da Corte Suprema nos autos do RE 447.859 – MS, bem como em julgado da Segunda Turma nos autos do AgR no RE 602.280 da relatoria do próprio Ministro RICARDO LEWANDOWSKI relator do Acórdão impugnado, diante de quadro fático absolutamente idêntico, reconheceu tal que a garantia prevista no art. 142, § 3º, VI e VII, da Constituição Federal abrange apenas os oficiais militares (exército e forças auxiliares, excluindo as praças).
    […]
    10. No RE, interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação aos arts. 42, § 1°; 97; 125, § 4°; 142, § 3°, VI e VII, da mesma Carta. Sustentou-se que o Juízo do Tribunal do Júri não possui competência para decretar a perda do cargo de Oficial da Policial Militar com base no art. 92, I, b, do Código Penal – CP, em contramão a previsão expressa do art. 142, VI e VII, da CFRB/88 (págs. 18-21 e 1-15, respectivamente, dos documentos eletrônico 5 e 6). 
    11. Em 19 de junho de 2020 o eminente Ministro Relator Ricardo Lewandowski negou seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF) ao fundamento que a jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que à Justiça Militar compete decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e a perda da graduação das praças quando se tratar de crimes militares. Já no caso de condenação por crime comum, cabe à Justiça Comum decretar a perda do cargo público com base no disposto no art. 92, I, b, do CP.” (doc. eletrônico 31).
    Requer, ao final, o provimento dos embargos de divergência e a reforma do acórdão embargado.
    É o relatório. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    O acórdão embargado consignou que 
    “[...] à Justiça Militar compete decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e a perda da graduação das praças quando se tratar de crimes militares. Já no caso de condenação por crime comum, cabe à Justiça Comum decretar a perda do cargo público com base no disposto no art. 92, I, b, do CP.
    […]
    Assim, nos casos de crimes dolosos contra a vida, em que os julgamentos são atribuídos ao Tribunal do Júri, este Supremo Tribunal vem assentando a competência da Justiça Comum para decretar a perda da função pública […].” (pág. 2-6 do doc. eletrônico 10).
    O art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF dispõe serem incabíveis os embargos de divergência se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada, o que ocorre no presente caso, conforme precedentes a seguir mencionados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. POLICIAIS MILITARES CONDENADOS POR HOMICÍDIO E ABUSO DE AUTORIDADE PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PERDA DA GRADUAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – De acordo com a jurisprudência desta Corte, no caso de condenação criminal, compete à Justiça Militar decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e a perda da graduação das praças quando se tratar de crimes militares. Já no caso de condenação de oficiais ou praças das forças militares estaduais por crime comum, cabe à Justiça Comum decretar a perda do cargo público com base no disposto no art. 92, I, b, do Código Penal. Precedentes. 
    II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.020.602-AgR/MG, de minha relatoria).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME DE TORTURA. PERDA DO CARGO MILITAR COMO EFEITO DA CONDENAÇÃO. JUSTIÇA COMUM. COMPETÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A Justiça Comum é competente para declarar a perda do cargo de militar como efeito da condenação pela prática de crime comum. Precedentes.
    2. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.122.625-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL E TRÁFICO INTERNACIONAL DE MUNIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. POLICIAL MILITAR. PERDA DE CARGO PÚBLICO. EFEITO DA CONDENAÇÃO. 
    1. Se a questão constitucional invocada no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão no acórdão recorrido, desatendido se encontra o pressuposto recursal do prequestionamento.
    2. Tratando-se de crime comum praticado por militar, compete à Justiça Comum decretar a perda do cargo, enquanto efeito da condenação, consoante previsto no art. 92, I, b, do Código Penal. Precedentes.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 721.878-AgR/MS, Rel. Min. Rosa Weber).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Violação à competência da Justiça Castrense. Inocorrência. Entendimento desta Suprema Corte de que a competência para processar e julgar crimes comuns praticados por policiais militares é da Justiça comum, bem como para decretar a perda do cargo público como efeito da condenação. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 819.673-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TORTURA. POLICIAIS MILITARES. PERDA DO POSTO E DA PATENTE COMO CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO. APLICABILIDADE DO ARTIGO 1º, § 5º, DA LEI 9.455/1997. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ARTIGO 125, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE. 
    1. A condenação de policiais militares pela prática do crime de tortura, por ser crime comum, tem como efeito automático a perda do cargo, função ou emprego público, por força do disposto no artigo 1º, § 5º, da Lei 9.455/1997. É inaplicável a regra do artigo 125, § 4º, da Carta Magna, por não se tratar de crime militar. Precedentes. 
    2. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TORTURA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS QUANTUM SATIS. CONDENAÇÃO DOS APELADOS QUE SE IMPÕE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, MODALIDADE RETROATIVA, ARTIGO 109, INCISO V, C/C ARTIGO 110, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, EM RELAÇÃO AOS APELANTES ANTÔNIO MARCOS DE FRANÇA E ELENILSON NUNES DA SILVA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.’ 
    3. Agravo regimental DESPROVIDO”. (ARE 799.102-AgR-segundo/RN, Rel. Min. Luiz Fux).
    “CRIME DE TORTURA – CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA A OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR – PERDA DO POSTO E DA PATENTE COMO CONSEQUÊNCIA NATURAL DESSA CONDENAÇÃO (LEI Nº 9.455/97, ART. 1º, § 5º) – INAPLICABILIDADE DA REGRA INSCRITA NO ART. 125, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO, PELO FATO DE O CRIME DE TORTURA NÃO SE QUALIFICAR COMO DELITO MILITAR – PRECEDENTES – SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO – PRETENSÃO RECURSAL QUE VISA, NA REALIDADE, A UM NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – CARÁTER INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE – PRONTO CUMPRIMENTO DO JULGADO DESTA SUPREMA CORTE, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO, PARA EFEITO DE IMEDIATA EXECUÇÃO DAS DECISÕES EMANADAS DO TRIBUNAL LOCAL – POSSIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. TORTURA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – PERDA DO CARGO COMO EFEITO AUTOMÁTICO E NECESSÁRIO DA CONDENAÇÃO PENAL. 
    - O crime de tortura, tipificado na Lei nº 9.455/97, não se qualifica como delito de natureza castrense, achando-se incluído, por isso mesmo, na esfera de competência penal da Justiça comum (federal ou local, conforme o caso), ainda que praticado por membro das Forças Armadas ou por integrante da Polícia Militar. Doutrina. Precedentes.[...].” (AI 769.637-AgR-ED-ED/MG, Rel. Min. Celso de Mello).
    Como se observa, o acórdão embargado encontra-se alinhado com o entendimento desta Corte.
    Nos termos do art. 332 do RISTF, não cabem embargos de divergência nas situações em que a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada.
    Isso posto, não admito os embargos de divergência (art. 335, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de dezembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator